Tribunal: TCU
Processo: 019.558/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer a realização de fiscalização na execução do contrato de concessão da BR-040/DF/GO/MG e na formulação dos contratos de concessão da terceira etapa do Programa de Concessões de Rodovias Federais (Procrofe).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional encaminhada pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, baseada na Proposta de Fiscalização e Controle 136/2017, com vistas à realização de fiscalização na Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e nos contratos firmados entre a União com a empresa Concessionária BR-040 S.A. (VIA 040), ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento no art. 38, inciso I, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 157 e 232, inciso III, do Regimento Interno, em: 9.1. encaminhar cópia integral dos processos TC Processo 012.624/2017-9 e TC Processo 008.508/2020-8 à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados em resposta ao Ofício 82/2018/CFFC-P, de 6/6/2018; 9.2. sobrestar este processo até a decisão de mérito a ser proferida no TC Processo 024.813/2017-6 .